Tribunal: TCU
Processo: 001.378/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4080/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.378/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aloisio Souza Lima (XXX.328.157-XX); Edson de Almeida (XXX.923.711-XX); Izabel Pereira Martins (XXX.368.571-XX); Joao de Deus da Silva Barbosa (XXX.854.103-XX); Jose Maria da Silva (XXX.282.695-XX); Leonice Ireng de Souza (XXX.710.862-XX); Loivenir Soares de Castro (XXX.422.750-XX); Luiz Jose Alves (XXX.131.708-XX); Maria Dias de Oliveira do Nascimento (XXX.735.931-XX); Sebastiao Francisco dos Santos (XXX.427.694-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.